Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
2. In casu, o valor da causa é de R$165.140,58 (cento e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), o que afasta a apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC).
3. Em razão do valor da causa, da sua baixa complexidade e do trâmite processual, em que nem mesmo houve audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10%, estabelecido no § 2o, do art. 85 do CPC, revela-se razoável para remunerar o trabalho dos patronos dos réus no curso da demanda.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.